Tribunal: STF
Processo: Rcl 47537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda e outra, contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegada violação ao que decidido por essa Suprema Corte nos autos do RE 719.870 RG (Tema 670).
    Em síntese, narra o reclamante:
    “Os beneficiários são promitentes compradores de um apartamento integrante de empreendimento imobiliário implantado na cidade de Sorocaba/SP. 
    De acordo com a versão contida na preambular, os beneficiários teriam adimplido em favor da imobiliária AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda. valores indevidos, pugnando, desta forma, pela restituição dos valores em dobro, com incidência da regra talhada no artigo 42, parágrafo único, da Lei Consumerista.
    (…)
    O preclaro Juízo monocrático julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, condenando as reclamantes, solidariamente, ao pagamento de parte da indenização postulada pela parte ex adversa. 
    Em sede recursal, o prestigioso Colégio Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em relação ao reconhecimento da abusividade da transferência, ao consumidor(a), da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, determinando a restituição simples da quantia paga a este título. 
    Não houve manifestação sobre a proposta escrita de fls. 208/209, que confirma cabalmente que houve informação expressa aos compradores acerca do preço do imóvel, COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
    (…)
    O Órgão Especial não conheceu da Reclamação porque a pretensão das reclamantes supostamente não poderia ser analisada na via de estrito cabimento da medida. 
    Contudo, há omissão no que tange à decisão já proferida pelo Superior Tribunal de Justiças no tocante à mesma questão (competência do Órgão Especial para análise de reclamação contra decisão da Turma de Uniformização), existindo aparente conflito de competência entre a Egrégia Corte Especial do TJSP e o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    (…)
    Houve entendimento equivocado quanto aos requisitos do RExt, POIS DISCUTE-SE SILÊNCIO TOTAL SOBRE A MATÉRIA E NÃO APENAS DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.” (grifos acrescidos)
    É o relato do essencial, por ora.
    Não é caso de concessão de medida liminar, por ora, tendo em vista a ausência de plausibilidade do direito alegado. Isso porque não se extrai do ato reclamado, à primeira vista, a alegada afronta ao RE 719.870 RG, cuja tese (tema 670) possui o seguinte teor: 
    “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
    II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
    Como se vê do cotejo da tese e dos argumentos lançados, que atribuem “ausência de fundamentação” à decisão atacada, não há, à primeira vista, aderência estrita entre o parâmetro de controle e decisão reclamada, 
    É vital, desse modo, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.
    Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Com a resposta, retornem conclusos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente